Tribunal: TJES
Processo: 0018650-93.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018650-93.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO FELIX DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018650-93.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FELIX DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018650-93.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FELIX DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia (fls. 02/03) que, em 05 de dezembro de 2020, o apelante, em concurso com outra pessoa não identificada, praticou roubo mediante violência e grave ameaça, pelo emprego de arma branca.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2°, II, e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes, acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), auto de apreensão (fl. 16), auto de restituição (fl. 17) e boletim de Ocorrência (fls. 23/26), somados aos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo:

"Que nesta data, quando já ia chegando em sua casa, no bairro Cobilândia, com as duas mãos ocupadas, segurando sacolas com cerveja, parou uma moto com dois indivíduos: que o piloto foi posteriormente identificado como GUSTAVO FELIX DA SILVA e o carona, não foi identificado, pois fugiu que este, desceu da motocicleta, com uma faca na mão, colocou esta em seu pescoço e pediu o celular; que como o declarante se recusou a entregar o celular, mas estava com as mãos ocupadas, este indivíduo lhe deu uma facada na barriga e pegou o celular que estava em seu bolso e saiu correndo; que o declarante foi correndo atrás deste indivíduo, mas uns agentes de segurança, que acompanhavam a situação, conseguiram abordar o piloto, mas o outro, que lhe deu a facada, conseguiu fugir, levando seu celular; que o declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, GUSTAVO como sendo o indivíduo que estava pilotando a moto que o abordou." (depoimento prestado pela vítima - fl. 13)

Ressalto que, embora a vítima não tenha sido encontrada para prestar depoimento em juízo, a testemunha SD/PMES Hugo Henrique Wyatt corroborou o depoimento prestado pela vítima (fl. 120).

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.